Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28335015, foi determinado a retificação da decisão de ID: 23592621 e, por isso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes à anuente NILDA RIBEIRO SILVA. No ID: 28493175, a Contadoria Judicial juntou as novas planilhas. No ID: 30663570, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais. O DF quedou-se inerte (ID: 31123102). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 9706426, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28493175, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de NILDA RIBEIRO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador